Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-55.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000076-55.2023.8.05.0198

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s): RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCIANO CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s):NILTON DUTRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR TAXISTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ABUSO DE DIREITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
LUCIANO CRUZ DOS SANTOS
contra ato supostamente ilegal atribuído a
JOÃO FREITAS BOTELHO
, Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos do Município de Planalto, onde fora concedida a segurança.

2. O autor, ora apelado, qualificado como taxista, comprovou que está devidamente cadastrado junto ao município de Planalto/BA (ID 56419753), razão pela qual não pode ser privado de exercer livremente tal profissão.

3. Reitere-se por oportuno, que a nomenclatura “táxi” observada no alvará que lhe fora concedido, em nada altera a natureza da atividade exercida pelo apelado, de maneira que, o transporte de passageiros da linha povoado de cajazeiras – planalto está descrita no documento supramencionado

4. Não se pode olvidar, ainda, que o acolhimento da tese sustentada pelo apelante culminaria em obrigar os cidadãos de viajarem de um povoado para o município somente por meio de ônibus, carona, ou até mesmo em veículos próprios. Hipótese, realmente, absurda, pois não há aliciamento ou recrutamento feito por aqueles taxistas, não caracterizando, portanto, como transporte coletivo intermunicipal.

5. O verdadeiro objetivo é continuar realizando a atividade que sempre exerceu, que consiste em transportar passageiros na linha entre o Povoado de Cajazeiras e Planalto, de segunda-feira a sábado, com saída às 05h50 do Distrito de Cajazeiras (BA) e retorno às 13h00 do município de Planalto. Isso difere da imposição da administração Municipal, que restringiu o serviço a apenas dois dias da semana, às segundas-feiras e sábados, nos mesmos horários de saída e retorno.

6. Forçoso concluir que inexiste óbice legal ao taxista que esteja portando os documentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e o respectivo alvará de licença.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação c
í
vel n.
º

8000076-55.2023.8.05.0198
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
como apelada
LUCIANO CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara C
í
vel do Egr
é
gio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça